Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO CONFIGURADA POR SIMPLES RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE. FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO CONFIGURADA POR SIMPLES RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de auto de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de irregularidades no auto de infração.
2. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante a ausência da notificação nos termos do artigo 282, § 4o, do CTB e Súmula 312 do STJ.
3. Recurso tempestivo (ID 47677098). Contrarrazões apresentadas (ID 47677102).
4. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência de dupla notificação, de modo que não pode ser agora conhecida.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.
6. Diante do que consta dos autos, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.

(D)